Tribunal: TJSP
Processo: 1509013-48.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509013-48.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante SERGIO
RICARDO VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu a 01 mês e 16 dias de detenção, bem como para afastar as medidas protetivas
de urgência fixadas na r. sentença. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509013-48.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11.256 D 2/5
Apelação Criminal no 1509013-48.2018.8.26.0347
Apelante: Sérgio Ricardo Vicente
Apelado: Ministério Público
Comarca: Matão
Juiz de 1a instância: Dr. Ricardo Domingos Rinhel
VOTO no 11.256
Apelação. AMEAÇA. Configuração. Palavra da vítima
e de sua genitora. Negativa isolada do réu. Tipicidade
dos fatos. Condenação mantida. Pena reduzida.
Afastamento das medidas protetivas de urgência
fixadas
na
r.
sentença.
Ausência
de
contemporaneidade. Apelo provido em parte.
1) SÉRGIO RICARDO VICENTE foi condenado, pela r.
sentença de fls. 90/96, à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 147, caput, do CP, sendo fixadas medidas protetivas
de urgência por tempo indeterminado1 e concedido o apelo em liberdade.
A defesa recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas ou pela atipicidade dos fatos em face da ausência de dolo
específico, uma vez que as ameaças não foram sérias e idôneas, bem como o
afastamento das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença (fls.
103/108).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
112/116), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 122/124).
É o relatório.
1 “que o réu se mantenha distante a pelo menos 100 metros da vítima, da residência dela e do
seu eventual local de trabalho. Ainda deve abster-se de manter qualquer comunicação com a
vítima, inclusive por telefone e outros meios, sob pena de imediata prisão em flagrante como
incurso no crime do art. 24-A da Lei n° 11.340/06. Fica ressalva a aproximação da residência, de
forma exclusiva durante a visitação, para retirar e devolver os filhos conforme judicialmente
fixado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509013-48.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11.256 D 3/5
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 22/04/2018, por volta de
19h, na cidade de Dobrada, o réu SÉRGIO ameaçou, por palavras, de causar mal
injusto e grave à sua ex-esposa R.C.M.S.V. (fls. 37/38).
A vítima, em Juízo, disse que foi casada com o réu por
23 anos e tiveram 05 filhos. Após o divórcio, passou a morar com a mãe. Na data
dos fatos, o acusado foi visitar os filhos e estacionou o veículo em frente ao
imóvel com o som muito alto, parecendo estar embriagado. Pediu que abaixasse
o volume, mas ele se deitou no chão e lhe disse que os filhos estavam infelizes e
maltratados. A ofendida mandou as crianças entrarem na casa e fechou o portão.
SÉRGIO foi embora e passou a enviar áudios para o celular da filha com
ameaças, dizendo que era do PCC e que iria matar a declarante e os
familiares dela. Disse que o réu tornou a ameaça-la mesmo após o registro da
ocorrência, bem como a seus irmãos. Confirmou o desejo de serem fixadas
medidas protetivas. Relatou que durante o casamento sofreu pressão
psicológica, foi agredida fisicamente diversas vezes e violentada sexualmente em
uma ocasião, embora não tenha registrado as ocorrências por medo.
A mãe da vítima disse que o relacionamento do réu
com sua filha sempre foi conturbado. Com o término do casamento, R. e os filhos
passaram a morar em sua casa. Na ocasião, o acusado estacionou o veículo em
frente à sua garagem com o som muito alto e se deitou na calçada. Após a filha
ter pedido para que ele abaixasse o volume e ter fechado o portão o réu foi
embora, mas enviou áudios com ameaças dizendo que era do PCC e que
mataria a todos, efetuando disparos contra a casa. Estava próxima quando a filha
ouviu os áudios e confirmou que era a voz do réu embriagado. Disse que o
apelante já havia proferido ameaças anteriormente e que tem medo dele.
O réu negou ter ameaçado a ofendida. Alegou que é
mecânico, que estava sendo impedido de visitar os filhos e que pagava R$
500,00 de pensão. Disse que não tinha nada contra a vítima e a testemunha (e-
SAJ fls. 89).
Com efeito, pelo conjunto probatório, verifica-se que a
negativa do réu ficou isolada, ao passo que a vítima prestou relato firme na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509013-48.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11.256 D 4/5
Delegacia e em Juízo, corroborada pela palavra de sua mãe, a qual disse que
também escutou o áudio enviado pelo acusado para o celular da filha do casal,
ameaçando a ofendida e os familiares dela de morte.
Ademais, os áudios contendo os diálogos de ameaças
do réu contra a vítima foram gravados e apresentados à autoridade policial,
conforme certidão de fls. 06, os quais foram transcritos nos autos nos seguintes
termos: “eu vou começar a ferrar vocês, me aguarda, você vai ver o quanto sou capaz
(...) você pega essa merda de ligação e leva para a justiça e aí você vai ver o que vai
acontecer com a sua família (...) tá todo mundo do PCC me apoiando (...) você me
aguarda, vai começar a morrer um por um (...) você pega essa ligação e leva para a
justiça...Você vai encontrar o diabo na sua frente agora (...) se você ligar para a polícia,
nego vai te matar você e mata sua família inteira, porque eu liguei pra tudo os meus
irmãos agora (...) eu te dou até segunda-feira pra você voltar pra mim, se não você vai
ver”.
Anote-se que, em delitos como o presente, a palavra
da vítima deve ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a
ação delitiva, precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra
empenhada em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a
presunção de que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário
(STJ, 5a Turma, HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j.
06/08/2015).
A conduta foi típica, não havendo necessidade de
demonstração do dolo específico do acusado.
O crime de ameaça é formal, bastando a promessa de
mal injusto e grave, capaz de intimidar, para sua configuração. Neste caso a
ofendida se sentiu intimidada, tanto que à época registrou a ocorrência policial,
que é o que basta para a configuração do crime.
Anote-se, ainda, que a emoção e a paixão, bem como
a embriaguez voluntária, não excluem a imputabilidade penal (art. 28 do CP).
Certa a condenação, não há que se falar em
atipicidade dos fatos ou insuficiência de provas.
As penas, contudo, comportam reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509013-48.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11.256 D 5/5
A pena-base foi dosada acima do mínimo em 02
meses de detenção, considerando que: “as ameaças foram graves e contundentes,
inclusive fazendo-se menção a facção criminosa. Segundo a vítima, não se tratou de ato
isolado. Por fim, a ameaça foi veiculada por meio do celular da filha do casal, o que
aumenta a censurabilidade”. Contudo, o aumento se mostrou exacerbado, uma vez
que a pena mínima do crime em tela é de 01 mês de detenção, devendo a
reprimenda ser exasperada na fração de 1/3, resultando 01 mês e 10 dias de
detenção.
Na 2a fase, a pena foi elevada em 1/6 em virtude da
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, perfazendo, definitivamente, 01 mês e
16 dias de detenção.
Mantém-se o regime aberto.
Por fim, de rigor o afastamento das medidas
protetivas fixadas na r. sentença por tempo indeterminado porquanto,
embora a vítima tenha relatado que um tempo após os fatos ainda continuaram
as ameaças, não precisou em quais datas isso ocorreu e nem há notícia do
registro de outro boletim de ocorrência. Ademais, a r. sentença foi proferida mais
de 01 ano após a ocorrência destes fatos, não se vislumbrando a necessária
contemporaneidade para a imposição de medidas protetivas na r. sentença.
Caso o réu torne a ameaçar a vítima, haverá fato novo
e a vítima deverá buscar a Polícia e as vias judiciais cabíveis.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu a 01 mês e 16 dias de detenção, bem como para
afastar as medidas protetivas de urgência fixadas na r. sentença.
Comunique-se.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator